Tribunal: TJSP
Processo: 1503895-18.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Recurso da defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Condenação mantida. Dosimetria e regime bem fixados. Suspensão condicional da pena. Afastamento. Recurso parcialmente provido, com

Ementa:

Apelação. Violência doméstica. Lesão corporal de natureza leve. Recurso da defesa. Autoria e materialidade demonstradas. Dolo de lesionar comprovado pelas lesões corporais atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa do fato apresentada pela vítima. Condenação mantida. Dosimetria e regime bem fixados. Suspensão condicional da pena. Afastamento. Recurso parcialmente provido, com correção de erro material no dispositivo da r. sentença no tocante à capitulação.